Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737786-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Fernando Bairros Binichesk e Erica Fernanda Rodrigues dos Santos, em favor de Aressa Delgado de Oliveira, contra a manutenção da prisão preventiva da paciente e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0709214-33.2022.8.07.0001, em curso na Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que a autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas representou pela decretação da prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego Rodrigues da Silva. Após a manifestação favorável do Ministério Público, a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu a representação e decretou a prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego (ID 41105273 - Pág. 23/25). Os mandados de prisão preventiva da paciente Aressa e de Diego foram cumpridos em 28/03/2022 (ID 41105273 - Pág. 28 e 37. Em 20/04/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente e de Diego Rodrigues da Silva, imputando-lhes os crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico), nos seguintes termos: “1. Do crime de tráfico de drogas No dia 09 de agosto de 2021, no km 13 da rodovia BR 060, sentido Recanto das Emas/DF, DIEGO RODRIGUES DA SILVA e ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, com unidade de desígnios, auxiliaram como batedouros, utilizando-se do veículo Fiat Pálio, de propriedade da genitora de ARESSA, no transporte, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo GM Onix, placa QWU-6702/MG, de porções de maconha, com massa de 306,44 kg, feito por Mateus Henrique Rezende. Conforme os autos, Mateus Henrique Rezende, foi preso em flagrante, ocasião em que transportava 338 porções de maconha, com massa líquida aproximada de 306 kg, no veículo GM/Onix QWU-6702/MG, conforme consta na ação penal n.o 0727821-31.2021.8.07.0001 da 5a VED. No dia dos fatos, ARESSA DELGADO DE OLIVIERA e DIEGO RODRIGUES DA SILVA, seu companheiro, auxiliaram no transporte da droga entre Ponta Porã/MS e o Distrito Federal, desempenhando a função de batedores, consistente em alertar o condutor do veículo carregado com droga sobre presença policial nas rodovias. No decorrer das investigações verificou-se que Mateus foi orientado no transporte ilegal de drogas pelo usuário do prefixo 61 99466-7257, pertencente à ARESSA DELGADO DE OLIVIERA. Descobriu-se, também, que a genitora de ARESSA, Jusciene Delgado dos Santos, possui o Fiat/Palio, de placa PAK-8658/DF. Ademais, informações da concessionária que administra a rodovia demonstram que o veículo em comento, ocupado pelos denunciados para auxiliar o tráfico de drogas, transitou pela praça do pedágio em horário aproximado do veículo que transportava a droga. 2. Do crime de associação para o tráfico de drogas Em data que não se pode precisar, ao menos a partir de 09 de agosto de 2021 até 28 de março de 2022 (data da prisão de ARESSA), os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma consciente, voluntária e livre, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. No dia 09.08.2021, ARESSA e DIEGO deslocaram-se até Anápolis/GO com a finalidade de servirem de batedores ao veículo GM/Onix. O carro utilizado como batedor, FIAT/Palio, placa PAK-8658/DF, pertence à genitora de ARESSA. Ainda, o prefixo telefônico empregado para transmitir orientações a Mateus estava vinculado ao nome ARESSA DELGADO. Destaca-se que as informações do CIME, relativa à tornozeleira eletrônica instalada em DIEGO, apontam falha de comunicação do equipamento entre 07h35 e 11h55 do dia 09.08.2021, e que o mesmo somente voltou a disponibilizar a geolocalização do monitorado às 12h09, do mesmo dia. Outro fato que corrobora a associação é o diálogo captado entre ARESSA e DIEGO, em 11 de setembro de 2021, onde “Diego volta a dizer que 'um moleque queria uma escama mas não tem como levar agora, não' e pergunta se não tinha como ela 'FAZER ESSE BONDE, NÃO' , ao que ela responde que não tinha como, se era para ela ir 'de a pé'." 1 Entre 02 de fevereiro de 2022 e 16 de fevereiro de 2022 foi interceptado diálogo entre ARESSA e sua genitora. “Jusciene diz para a filha que vai GUARDAR O PEIXE PARA ELE, MAS DO MEU JEITO, GUARDAR ESCONDIDO DO MEU JEITO. VAI PAGAR ADIANTADO O ALUGUEL, QUINHENTOS REAIS...E APROVEITA". Aressa diz que a mãe está falando potoca e Jusciene diz que e ela quem vai guardar, vai guardar em cima do telhado, em cima da caixa dagua. Mas Aressa contesta dizendo que lá em casa não, que não podia ser coisa perto dela”. No dia 28.03.2022, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo encontrado no endereço vinculado ao denunciado DIEGO RODRIGUES DA SIVA, Quadra 605, Conjunto 12, Casa 04, Recanto das Emas/DF, mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), balanças digitais e máquina de cartões.” (ID 41105276 - Pág. 46/50). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente Aressa, foi impetrado o Habeas Corpus no 0711307-69.2022.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 12/05/2022. Posteriormente, a Defesa impetrou, em favor da paciente, o Habeas Corpus n.o 0720538-23.2022.8.07.0000, que foi inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de reiteração do writ anterior, e foi admitido e denegado em relação ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo em julgamento da Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria e à unanimidade, em julgamento realizado no dia 07/07/2022. No presente habeas corpus, a Defesa esclarece que o presente writ possui fundamentos distintos que os dois primeiros. Alega que, depois da audiência de instrução, restou comprovado que os fatos imputados à paciente não são verdadeiros. Salienta que o corréu Diego afirmou categoricamente que, em 09/08/2021, ele pegou o carro e o celular emprestado da paciente, sendo que esta não sabia dos fatos, bem como que a ligação de 11/09/2022 “não passou de uma pirraça para provocar a requerente, uma vez que estavam brigados”. Anota que o depoimento da paciente é harmônico com o depoimento de Diego. Assim, destaca que não há nenhuma prova que demonstrem o liame subjetivo entre a paciente e o corréu Diego nem mesmo que aquela soubesse de qualquer pretensão ilícita de Diego, de modo que a paciente deve ser absolvida na sentença. Acrescenta que o único depoimento policial constante dos autos é inconclusivo para comprovar o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, além de que nenhuma droga ou material foi apreendido com a paciente. Conclui que o fato de o corréu Diego isentar a paciente de qualquer tipo de participação nos crimes afasta a justa causa para a manutenção da prisão preventiva da paciente. De outro lado, a Defesa aduz que, até o momento, não houve a revisão da prisão preventiva da paciente, que deveria ter ocorrido em 28/10/2022. Ademais, salienta a ocorrência de excesso de prazo, pois a paciente está presa há mais de 225 dias. Argumenta, também, que a prova pericial somente será produzida daqui a três meses e “o resultado certamente será infrutífero”. Por fim, assinala que a autoridade impetrada não revelou nem justificou os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes no caso, sobretudo porque restou comprovado que a paciente não teve participação nos crimes. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor da paciente, sendo cabíveis no caso as medidas cautelares diversas da prisão. Pede que, caso a liminar não seja deferida, seja apreciado o mérito do habeas corpus para confirmar o constrangimento e expedir alvará de soltura, bem com as medidas alternativas. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por ausência de indícios de autoria, vale salientar que, no Habeas Corpus no 0711307-69.2022.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, esta Corte apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta. Sustenta a Defesa, todavia, alteração na situação fática da paciente, após a audiência de instrução, em razão do depoimento do corréu Diego, que isentaria a paciente de qualquer participação nos delitos. Não obstante, as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano a ausência de justa causa, o que não ocorre na espécie, em que há elementos que evidenciam a presença dos indícios de autoria, suficientes para fins de prisão preventiva. De fato, é possível extrair dos autos a presença do fumus comissi delicti, pois há elementos que indicam que, no dia 09/08/2021, a paciente se dirigiu, com seu namorado Diego, ao Estado de Goiás para, como “batedores”, auxiliar Mateus que transportava mais de 300 kg de maconha para o Distrito Federal. Nessa linha, há a informação de que a paciente e seu namorado Diego utilizaram o veículo de propriedade da mãe de Aressa para fazer a escolta do transporte da droga, que era efetuado por Mateus, sendo que o carro de Mateus e o veículo da paciente passaram pelo pedágio da rodovia em horários próximos. Consta, ainda, que mensagens no telefone celular de Mateus evidenciam que outras pessoas faziam a escolta do veículo, sendo que a linha telefônica que conversava com Mateus estava habilitada no whatsapp da paciente. Consta também que, na interceptação telefônica, há diálogo entre a paciente e seu namorado Diego, no qual falavam sobre entrega de droga denominada “escama”. Em diálogo de 14/02/2022, a mãe da paciente diz para a paciente que aquela poderia guardar o “peixe” do namorado da paciente em troca do pagamento de quinhentos reais, mas a paciente não concordou porque não poderia “ser coisa perto dela”. Verifica-se, portanto, que, se de um lado, a Defesa alega que o depoimento do corréu Diego isenta a paciente de qualquer responsabilidade nos crimes, de outro constam os elementos acima citados, que indicariam a participação da paciente nos delitos. Assim, trata-se de matéria controvertida nos autos, de modo que não há que se falar em falta de justa causa ou ausência manifesta de indícios de autoria, aptas a autorizar a revogação da prisão preventiva. De fato, discutir em sede de habeas corpus se a paciente praticou, ou não, os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico significa proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente perante o juízo de primeira instância, no momento processual oportuno. De outro lado, no que se refere à alegação de excesso de prazo, vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que a paciente está presa, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma, sobretudo porque consta que já foi realizada a audiência de instrução. Por fim, alega a Defesa que a última revisão da prisão da paciente ocorreu em 28/07/2022, de modo que a prisão preventiva da paciente deveria ter sido reanalisada pelo Juízo a quo em 28/10/2022, o que não teria sido feito até o momento da impetração. Entretanto, insta destacar que, ao contrário do que alegado, consta dos autos da ação penal que houve reexame da necessidade da segregação cautelar em 10/10/2022 e em 28/10/2022 (ID 139361317 e ID 141385055 dos autos de origem), por ocasião do exame dos pedidos de revogação da prisão preventiva requeridos pela Defesa da paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador